Tribunal: STF
Processo: ARE 1366423
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI Nº 5.776, DE 2014, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. DIREITO À INFORMAÇÃO. NORMA PROTETIVA AO CONSUMIDOR. DIVISIBILIDADE DAS LEIS. VÍCIO DE INICIATIVA. RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DISPOSITIVOS INCONSTITUCIONAIS. 



    1. O direito à informação, previsto tanto na Carta Magna quanto, especificamente, às relações consumeristas, na Lei nº 8.078, de 1990, está inserido na competência suplementar dos Estados da Federação, conforme expresso no art. 24, incs. V e VIII, da Constituição da República. 



    2. Descabido declarar a inconstitucionalidade de uma lei, em sua totalidade, pela ocorrência de vícios apenas em parte dessa, devendo permanecer válidos no ordenamento jurídico os dispositivos que puderem subsistir autonomamente.



    3. É formalmente inconstitucional a norma de iniciativa parlamentar que envolva matérias afetas à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, tais como estrutura da Administração, atribuição dos órgãos desse Poder ou minúcias de contratos de concessão de serviços públicos.



    4. Agravo regimental parcialmente provido.